Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Antes de apreciar o atendimento aos pressupostos recursais e o pedido liminar, verifica-se que o agravante deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça. No entanto, não há nos autos evidência de que faz jus ao benefício. Desta forma, faculto comprovar o atendimento aos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ou recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto manifestar-se acerca de eventual vício intrínseco, relativo ao princípio da dialeticidade e até mesmo quanto ao interesse recursal, haja vista que a decisão agravada não atribuiu ônus ao réu diverso da regra geral da sistemática processual. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403